Tribunal: STF
Processo: ARE 1323583
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos.



    Município de Volta Redonda interpõe agravo visando impugnar decisão que não admitiu recurso extraordinário.



    Decido.



    No caso, o inconformismo não merece prosperar.



    A decisão que não admitiu o processamento do apelo extremo o fez sob o fundamento de que a matéria objeto do recurso extraordinário não havia sido prequestionada, tratando-se de verdadeira inovação recursal.



    Sucede que o ora agravante não impugnou, nas razões do agravo, o fundamento suso mencionado. 



    Com efeito, conquanto tenha criado tópico denominado “da desnecessidade de prequestionamento em controle concentrado”, limitou-se a afirmar que o instituto da repercussão geral não se aplica ao controle concentrado de normas, pois foi pensado para servir de filtro nos processos em que o controle de constitucionalidade ocorre de modo difuso. 



    Não há, portanto, qualquer correlação lógica entre o fundamento da decisão agravada e as razões do agravo apresentado.



    Incidência, portanto, da Súmula nº 287 desta Corte.



    Nesses termos, confira-se:



     




    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental desprovido (ARE nº 1.258.530 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 24/2/2021).



     
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de impugnação, no agravo de instrumento, dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Óbice da Súmula 287. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AI nº 727.855/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/9/11)



     
 
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 699 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I A agravante não observou o dever de atacar todos os fundamentos da decisão agravada, o que torna o recurso inviável. Incidência da Súmula 287 do STF. Precedentes. II É intempestivo o agravo de instrumento, em matéria criminal, que não observa o prazo de interposição de cinco dias estabelecido no art. 28 da Lei 8.038/90. III Agravo regimental improvido (AI nº 841.690/RRAgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/8/11).



    Ante o exposto, não conheço do agravo.



    Publique-se



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente